Tribunal: TJDFT
Processo: 0717474-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0717474-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALBERT ARAUJO DE SOUZA IMPETRANTE: FABIAN CALDERARO DE JESUS FRANCO, FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA, BRUNO CAVALCANTE DEZIDERIO DE CARVALHO, LUCAS DANIEL COLLANTONI MARTINS VICENTE, LUIS EDUARDO DE RESENDE MORAES OLIVEIRA, MAURI RODRIGUES DE SOUSA NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Albert Araujo de Souza, preso preventivamente por decisão do Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF, nos autos da ação penal n.o 0723150-73.2023.8.07.0007. O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de extorsão majorada (art. 158, §1o, do Código Penal), lavagem de capitais (art. 1o da Lei 9.613/1998) e por integrar organização criminosa. A decisão impugnada manteve a prisão preventiva, sob o fundamento de que a complexidade do feito – com treze réus, muitos domiciliados fora do Distrito Federal e com diligências pendentes – justifica o alargamento dos prazos, não havendo, segundo o juízo, desídia na condução processual. O impetrante, em síntese, sustenta a existência de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente está preso há mais de trezentos dias sem que sequer tenha sido iniciada a fase instrutória, nem ratificado o recebimento da denúncia. Ressalta-se que o acesso ao laudo pericial que embasa a acusação só foi viabilizado à defesa dois dias após a decisão que manteve a custódia. A defesa alega que a ausência de acesso tempestivo a esse documento essencial comprometeu o exercício da ampla defesa, sendo a demora atribuída à própria administração judiciária, e não à defesa, conforme registrado em comunicações com o cartório. Com base nesses argumentos, requer-se a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, como o comparecimento periódico em juízo. O impetrante destaca a ausência de elementos que indiquem periculosidade concreta do paciente e a desproporcionalidade da medida extrema diante do estágio embrionário do processo, invocando o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assegura a razoável duração do processo. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, os impetrantes buscam o reconhecimento de excesso de prazo. Cumpre esclarecer, inicialmente o que vários habeas corpus foram impetrados em favor do paciente, apresentando variedade de teses, sendo a matéria relativa a necessidade da prisão já apreciada nos seguintes moldes: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA ASSISTÊNCIA A PAI EM ESTADO TERMINAL E FILHO MENOR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES IMPUTADOS. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013), extorsão (art. 158, caput, §§ 1o e 3o, c/c art. 29 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1o, caput, da Lei no 9.613/1998). 2. O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar fundamenta-se na alegação de que o paciente é imprescindível aos cuidados do pai, diagnosticado com câncer em estágio terminal, e do filho menor de três anos, portador de grave condição cardíaca. 3. A concessão da prisão domiciliar humanitária exige prova inequívoca da imprescindibilidade do custodiado para os cuidados de seus dependentes, não sendo suficiente a mera apresentação de laudos médicos. No caso, não restou demonstrado que o paciente seja a única pessoa apta a prestar assistência, sendo razoável presumir a existência de outros familiares capazes de prover os cuidados necessários. 4. A gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente, sua posição de liderança dentro da organização criminosa e a estrutura sofisticada do grupo criminoso justificam a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e da instrução processual. A soltura do paciente representaria risco substancial à persecução penal, dada sua capacidade de obstrução probatória e reiteração delitiva. 5. O alegado excesso de prazo não se verifica, uma vez que a complexidade da causa, o número de réus e a necessidade de diligências investigativas justificam o tempo decorrido. A duração da custódia deve ser aferida com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo desídia do juízo na condução do feito. 6. Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada. A alegação de excesso de prazo, embora já tenha sido objeto de apreciação em oportunidade anterior, admite reexame diante da natureza dinâmica do instituto, cuja análise se renova com o decurso do tempo e em função da evolução da marcha processual. Trata-se, pois, de matéria de verificação continuada, cuja admissibilidade não encontra óbice na coisa julgada formal, sobretudo quando invocada em sede de habeas corpus, instrumento vocacionado à tutela da liberdade de locomoção. Não obstante, importa salientar que os requisitos autorizadores da prisão preventiva — fumus commissi delicti e periculum libertatis — permanecem devidamente caracterizados, conforme reiteradas decisões anteriores, confirmadas por este Tribunal. A segregação cautelar encontra respaldo na gravidade concreta das condutas imputadas, notadamente os delitos de extorsão e de integração em organização criminosa, praticados com elevado grau de articulação e reprovabilidade. Diante disso, a presente análise limita-se, com rigor técnico, à verificação da eventual morosidade injustificada da persecução penal, não havendo, até o momento, elementos aptos a infirmar a legalidade da custódia sob essa ótica. A questão foi devidamente enfrentada na origem, oportunidade em que a Autoridade Coatora pontuou que (ID 71438087): “Cuida-se de pedidos de relaxamento da prisão preventiva formulados por ALBERT ARAUJO DE SOUZA e JÚLIO GABRIEL MELO DA SILVA DE SOUZA, cujas constrições cautelares de liberdade foram decretadas em razão de integrarem organização criminosa, com o fim específico de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais de extorsão majorada (art. 158, §1o, do CP) e de lavagem de capitais (art. 1o da Lei 9.613/1998). Sustenta a Defesa de ALBERT, em síntese, que está configurado o excesso de prazo para a formação da culpa, pois o réu está preso há mais de 300 (trezentos) dias e ainda não se encerrou a instrução processual. Acrescentou que, não obstante as reiteradas ordens emanadas por este Juízo, até o presente momento a autoridade policial permanece inerte quanto ao cumprimento da decisão que determinou, de forma clara e objetiva, a entrega da cópia integral do Laudo Pericial n. 68.256/2024, referente aos Autos no 0722419 77.2023.8.07.0007 (ID 233518844). Já a Defesa de JÚLIO argumentou, em síntese, que está preso há mais de 10 (dez) meses sem que tenha se dado início à fase instrutória do feito. Aduziu, também, que não foi franqueado à Defesa o acesso completo aos elementos de prova utilizados como suporte à acusação, em especial aos dados extraídos do aparelho celular do corréu Cledson, objeto do Laudo Pericial no 68.256/2024 (ID 233805037). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido formulado pelo réu ALBERT, ao argumento de que, em 27 de março de 2025, a 3a Turma Criminal do TJDFT denegou, à unanimidade, ordem de habeas corpus impetrada pela defesa em favor do acusado Albert, conforme acórdão de ID 230824203. Pontuou que na petição de ID 233518844, a mesma defesa volta ao tema, postulando a revogação da prisão preventiva, sob a mesma alegação de excesso de prazo na prisão, já refutada no citado julgado. Destacou que, desde a angulação da relação processual, o acusado Albert, por intermédio da defesa técnica constituída, deduziu postulações incompatíveis com o estágio em que se encontra o feito, em sua grande maioria, voltadas ao debate do mérito da causa, como já apontado nas decisões de IDs 206896316, 209452344 e 226885734, o que demonstra que o acusado tem atuado de modo a retardar a instrução processual, não podendo, assim, beneficiar-se de tal prática (ID 233914546). Em nova manifestação, a Defesa de ALBERT impugnou o parecer do Ministério Público, sob a alegação de que a ementa transcrita pelo Parquet para demonstrar que o assunto já foi submetido ao TJDFT não diz respeito ao último "habeas corpus" submetido ao Tribunal (ID 234058208). É o relatório. Decido. Verifico que o pedido formulado pela Defesa de JÚLIO foi protocolado quando já havia sido dada vista ao Parquet em relação ao pedido formulado pela Defesa de Albert. Contudo, como os fundamentos apresentados em ambos os pedidos são os mesmos, entendo desnecessária a abertura de nova vista ao Ministério Público para se manifestar sobre o pedido semelhante. A questão aduzida pelas Defesas dos réus ALBERT e JÚLIO, atinente à suposta ausência de acesso aos dados extraídos do aparelho celular do corréu Cledson, objeto do Laudo Pericial no 68.256/2024, já restou devidamente apreciada e refutada por meio da decisão de ID 226885734, proferida em 21 de fevereiro de 2025, não tendo as referidas Defesas apontado qualquer fato novo que pudesse infirmar os fundamentos daquela decisão, o que inviabiliza nova manifestação sobre o mesmo assunto, diante da preclusão consumativa. Na referida decisão a questão restou esclarecida da seguinte forma: “(...) No pedido ora em análise, a Defesa de Albert traz como único argumento novo em relação aos quatro pedidos anteriores semelhantes já formulados perante este juízo e a outros dois formulados perante o TJDFT, em sede de “habeas corpus”, a alegação de que não foi disponibilizado à Defesa o acesso ao conteúdo dos arquivos gerados na extração dos dados obtidos do aparelho celular do corréu Cledson, que foi apreendido nos autos, conforme Laudo Pericial no 68.256/2024 Da leitura do referido laudo pericial, acostado na ID 208455530 da Ação Cautelar 0722419-77.2023.8.07.0007, constata-se que “foram extraídos, do material examinado, os dados de usuário, incluindo contatos, chamadas, mensagens SMS, registros de uso de aplicativos, logs de rede, calendário, emails, histórico de navegação, itens pesquisados, dados de preenchimento automático do navegador, histórico de downloads do navegador, locais e coordenadas de posicionamento, documentos, áudios, imagens, vídeos e conversas do WhatsApp, do WhatsApp Business, do Facebook Messenger e do Instagram. Os dados extraídos foram salvos em um arquivo do tipo ZIP, em formato de relatório, que pode ser visualizado conforme instruções apresentadas no Manual do Usuário, disponibilizado juntamente com o relatório. A fim de facilitar as buscas e a visualização do conteúdo das mensagens de voz dos aplicativos WhatsApp e WhatsApp Business, foi gerada, de forma automatizada, uma transcrição aproximada dos arquivos de áudio com o uso de ferramentas baseadas em inteligência artificial. Observa-se que tais técnicas são propensas a imprecisões sendo necessária a verificação humana dessas evidências”. Na conclusão do referido trabalho pericial, ficou, ainda, expressamente consignado as formas por meio das quais o relatório de extração de dados estaria à disposição das partes, dada a sua impossibilidade técnica de ser juntado diretamente no PJe, que possui capacidade de armazenamento limitada a 4,7GB, ao passo que o referido documento possui tamanho de 6,93GB. Confira-se, nesse ponto, o seguinte trecho do Laudo Pericial no 68.256/2024: O relatório permanecerá custodiado pela Seção de Perícias de Informática do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal (SPI/IC/DPT/PCDF), em dispositivo de armazenamento adequado, e ficará disponível para download no sistema DIGIC (https://aut_digic.pcdf.gov.br) por um prazo de 03 (três) meses, a contar da data de emissão deste Laudo de Perícia Criminal. Decorrido esse prazo, os dados podem ser obtidos mediante solicitação ao protocolo deste Instituto, devendo o solicitante fornecer um meio de armazenamento (mídia óptica, pendrive ou disco rígido portátil) com capacidade superior ao tamanho do relatório que é de 6,93 GB. O relatório disponibilizado está criptografado com a senha “a0eb21bc”. (grifei). Observa-se, assim, que a simples leitura desse último trecho do laudo pericial revela que a alegação de que não houve disponibilização às Defesas do relatório dos dados extraídos do aparelho celular não tem qualquer cabimento. Com efeito, o Laudo Pericial no 68.256/2024 foi juntado nos Autos no 0722419-77.2023.8.07.0007 em 22 de agosto de 2024. Isso significa que, desde essa data até os três meses subsequentes, ou seja, em 22 de novembro de 2024, bastava à Defesa de Albert, bem como às demais Defesas, ter acessado diretamente o link https://aut_digic.pcdf.gov.br, inserido a senha informada no próprio laudo e efetuado o “download” do aludido relatório, tal como consta expressamente na conclusão do referido trabalho pericial. Decorrido esse prazo, a Defesa de Albert continuou, como continua, tendo acesso ao documento em questão, somente com a modificação da forma de sua obtenção, seja mediante solicitação direta ao Instituto de Criminalística, seja por meio de requerimento a este Juízo, o que apenas foi feito com a apresentação da petição de ID 225477110. Nesse passo, ao contrário do sustentado pela Defesa de Albert, o relatório dos dados extraídos do aparelho celular está disponível desde 22 de agosto de 2024. Se a aludida Defesa não obteve o acesso ao documento pretendido, tal situação decorreu exclusivamente de sua inércia somada a um motivo de força maior, a impossibilidade técnica de juntada do referido documento diretamente no PJe. É importante destacar que ao menos desde a edição da Lei 13.964/2019, denominada como “Pacote Anticrime”, nossa legislação processual penal adota o sistema acusatório, no qual o juiz não deve ter iniciativa probatória, de modo a preservar a sua imparcialidade, conforme se observa da regra prevista no art. 3o-A do CPP, que assim dispõe: “O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação”. Assim, como o legislador optou por deixar a cargo das partes a gestão probatória, e levando em conta que somente neste momento processual houve requerimento nesse sentido, deve ser acolhido em parte o requerimento da Defesa de Albert apenas para determinar a expedição de ofício ao Instituto de Criminalística para que disponibilize cópia integral do relatório de dados extraídos ao aparelho celular apreendido. Para a instrumentalização dessa diligência, deverá a Defesa de Albert apresentar no Cartório deste Juízo um “meio de armazenamento (mídia óptica, pendrive ou disco rígido portátil) com capacidade superior ao tamanho do relatório que é de 6,93 GB”, o qual deverá ser remetido ao IC junto com o ofício contendo a requisição da diligência ora deferida. (...)” Verifica-se que, após a referida decisão, a antiga Defesa constituída pelo réu ALBERT, juntou aos autos instrumento de substabelecimento de procuração, sem reserva de poderes, em favor dos advogados subscritores do pedido de relaxamento de prisão de ID 233518844, objeto de análise no presente momento. Entretanto, a nova Defesa constituída pelo réu ALBERT, em momento algum, apresentou em cartório meio de armazenamento para instrumentalização do seu pedido (mídia óptica, "pendrive" ou disco rígido portátil com capacidade superior a 6,93GB), conforme determinado na decisão acima referenciada. Tampouco, foi juntado nos autos protocolo de solicitação da referida diligência diretamente ao Instituto de Criminalística, conforme facultado no próprio Laudo Pericial no 68.256/2024, ou de requerimento direto na sede da Promotoria de Justiça de Taguatinga, consoante disponibilizado pelo Ministério Público na manifestação de ID 226231594. Logo, está demonstrado, conforme já ressaltado naquela decisão, que se a aludida Defesa não obteve o acesso ao documento pretendido, tal situação decorreu exclusivamente de sua inércia. O mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação ao pedido formulado pela Defesa de JÚLIO, haja vista que os efeitos da mencionada decisão foram a ela estendidos, nos termos do despacho de ID 228717927. Com relação ao alegado excesso de prazo, destaco que, embora o prazo previsto na Instrução Normativa no 001 da Corregedoria-Geral do TJDF tenha sido extrapolado, é necessário destacar que o prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como certo o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto. Na hipótese em tela, não se verifica qualquer omissão deste Juízo na condução do feito, de modo que não há falar, por ora, em constrangimento ilegal por excesso de prazo. Cumpre ressaltar, que a referida ação penal é composta por treze réus denunciados por diversos delitos, em sua grande maioria domiciliados em outros Estados da Federação. Desse modo, o feito envolve diversas diligências com expedição de inúmeros mandados e cartas precatórias para citação, bem como localização de acusados que se evadiram do distrito da culpa, situação que demonstra a complexidade do feito. Não bastassem essas circunstâncias que, por si sós, já seriam suficientes para justificar o elastecimento do prazo para a formação da culpa, constata-se nos autos a existência de diversos pedidos incidentais de revogação/relaxamento de prisão preventiva, sem a apresentação de qualquer fato novo, o que contribuiu bastante para retardar e prolongar a marcha processual. Assim, diante da evidente complexidade da causa e não havendo desídia ou descaso deste Juízo, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, não há falar em constrangimento ilegal, conforme tem decidido o colendo STJ e o egrégio TJDFT, in verbis: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO (DUAS VEZES) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e das peculiaridades do caso concreto. 2. No caso dos autos, desde o julgamento do habeas corpus anterior por esta Corte, verifica-se que continua sendo promovido o adequado andamento do feito pelo Juízo de origem, a indicar a sua regular tramitação e a ausência de retardo injustificado pela autoridade impetrada. Além disso, as particularidades do caso demonstram que a dilação do prazo também decorre do fato de se tratar de feito complexo, com três denunciados, sendo que dois deles se encontravam foragidos, o que gerou a necessidade de efetivação de diversas diligências para citação e localização de acusados que se evadiram do distrito da culpa, situação que, aliada à formulação de diversos pedidos incidentais de revogação/relaxamento de prisão preventiva, acabou por elastecer o trâmite processual, em autos que se apura a prática de crimes graves de associação criminosa armada, comércio ilegal de arma de fogo e munição (duas vezes) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 3. Ademais, as restrições de ordem sanitária decorrentes da pandemia constituem motivo de força maior que justifica maior delonga para a instrução processual. Assim, não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito e tratando-se de feito complexo, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. 4. Ordem denegada para manter prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1393395, 0738808-32.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no DJe: 10/01/2022.) “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO E COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de organização criminosa, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que as circunstâncias em que os crimes foram praticados indicam a periculosidade do paciente e dos demais denunciados, o que, aliado às condenações definitivas do paciente, indicam que ele está a merecer maior rigor do Estado. 4. A demora processual mostra-se justificada, em razão não só da pandemia, que determinou o atraso e a remarcação das audiências por tempo considerável, bem como pela complexidade do feito, quantidade de réus, pelos inúmeros pedidos e pelas intercorrências, não se tratando de desídia do juízo, o qual está atendo ao feito. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Habeas Corpus no 0705627-40.2021.8.07.0000) No que tange à manifestação da Defesa de ALBERT no ID 234058208, o fato de o habeas corpus mencionado pelo Ministério Público ter sido citado no relatório do acórdão de ID 230824203, e não consistir na ementa do referido acórdão, não tem qualquer relevância para o deslinde da causa e não infirma os fundamentos reconhecidos na presente decisão. Ante o exposto, indefiro os pedidos de relaxamento da prisão preventiva formulados por ALBERT ARAUJO DE SOUZA e JÚLIO GABRIEL MELO DA SILVA DE SOUZA, de modo que mantenho a constrição cautelar em relação a eles e aos demais corréus, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.” Não vislumbro, neste momento processual, a ocorrência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder apto a justificar a concessão da tutela de urgência. A autoridade apontada como coatora, ao indeferir os pedidos de revogação da prisão preventiva, atuou dentro dos limites legais e com fundamentação adequada, reconhecendo a persistência dos requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente quanto à gravidade concreta dos crimes imputados — extorsão majorada, lavagem de dinheiro e integração em organização criminosa — e aos riscos evidenciados à ordem pública e à instrução criminal. Acrescente-se que a complexidade objetiva do feito, envolvendo treze réus, muitos dos quais com domicílio em outras unidades da Federação, demandando expedição de cartas precatórias, bem como o volume probatório significativo, especialmente no que diz respeito a laudos periciais de alta densidade técnica e volumosa documentação digital, impõe uma flexibilização razoável dos prazos processuais, nos moldes já reconhecidos pela jurisprudência consolidada, a exemplo do Superior Tribunal de Justiça. Os prazos legais, embora devam ser respeitados, não podem ser interpretados de forma absoluta ou matemática, especialmente em casos de alta complexidade e com pluralidade de réus, sob pena de se comprometer a própria eficiência da persecução penal. A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que o excesso de prazo deve ser aferido à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades de cada caso concreto. No presente caso, não se constata inércia, desídia ou omissão do Juízo de origem, mas sim uma atuação diligente diante dos diversos incidentes processuais e da necessidade de garantir a ampla defesa a todos os corréus, preservando a legalidade dos atos e a paridade de armas entre acusação e defesa. Ademais, cumpre destacar que o próprio paciente contribuiu significativamente para o alargamento temporal da marcha processual, ao impetrar sucessivos habeas corpus, com argumentos muitas vezes repetitivos ou já apreciados, conforme registrado em decisões anteriores, inclusive pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Tais impugnações, longe de se revelarem ilegítimas, acabam por gerar natural dilação dos atos processuais, sem que disso decorra, automaticamente, a configuração de excesso de prazo. Como é cediço, não se pode alegar morosidade quando o próprio réu adota condutas que, direta ou indiretamente, retardam a conclusão da fase instrutória. Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, tampouco em ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar. A prisão preventiva encontra-se devidamente motivada, dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais, mostrando-se ainda necessária para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de maio de 2025 18:04:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator